Tribunal: TJMT
Processo: 1005322-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005322-35.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1005322-35.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES.
AGRAVADOS: ANDRE CORREA DA COSTA E OUTROS.
TERCEIRO INTERESSADO: MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES.
Processo na Origem n.o 1005926-67.2022.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo interposto por HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES, de decisão que indeferiu o pedido de nulidade.
AÇÃO: Embargos de Terceiro (Proc. n.o 1005926-67.2022.8.11.0041) proposta por MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES contra ANDRE CORREA DA COSTA E OUTROS.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pedido de nulidade dos atos praticados, após a morte do patrono em 22.09.2019, especialmente o leilão realizado em dez/2021.
AGRAVO: HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES alega que em razão do falecimento do seu único representante legal no processo na origem, todos os atos praticados após 22.09.2019, inclusive o leilão dos imóveis de matrícula 470 e 3.827 do CRI de Chapada dos Guimarães, devem ser anulados, porém tal pleito foi indeferido pela decisão ora agravada. Sustenta que a arrematação não seguiu as formalidades legais, principalmente porque não há a informação da data, hora e local onde se realizaria o leilão. Pugna pela antecipação da tutela para suspender os efeitos da arrematação, uma vez que já foi autorizada a imissão do arrematante na posse, e no mérito, pugna pela reforma da decisão para decretar a nulidade dos atos processuais a partir do falecimento do advogado Dr Ari Silvestri, em 22.09.2019.
É o relato.
Decido.
Em 28 de Março de 1994, os agravados ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU e ANDRE CORREA DA COSTA moveram a ação de Execução contra o agravante HELVECIO EZEQUIAS RODRIGUES, com o objetivo de receber o valor descrito em uma Nota Promissória no valor de Cr$726.062.400,00 (setecentos e vinte e seis milhões, sessenta e dois mil e quatrocentos CRUZEIROS).
Relata o agravante que, desde o início da execução, seu patrono legalmente constituído foi o Dr. Ari Silvestri, contrato para permanecer na causa até o final e seus honorários já haviam sido devidamente pagos.
Em 2008, a ora representante legal do agravante, que também é sua filha, passou a representá-lo em alguns dos processos em que era parte, porém não a ação de origem cuja representação era feita exclusivamente pelo Dr Ari Silvestri, falecido em 22.09.2019, sem que o agravante tivesse conhecimento.
Nessa ocasião, a advogada que representa o agravante havia renunciado ao mandato e se mudado do país, de modo que foram constituídos novos advogados, a saber, contratados outros advogados, o Dr. Joni de Arruda, a Dra. Lucia Pereira e a Dra. Marcelle Ramires, conforme “Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica Continuada”, celebrado em 01.06.2019 até 25.05.2021, conforme “Comunicado de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios”.
Como o agravante não foi informado do falecimento do seu representante legal Dr Ari Silvestri, o processo ficou sem advogado até 31.01.2022, e somente tomou conhecimento que seu imóvel havia sido arrematado em um leilão judicial, via whatsapp, por seu vizinho.
Por esse motivo, representado pela atual procuradora, peticionou requerendo que fossem anulados os atos processuais a partir de 22.09.2019, inclusive o leilão dos imóveis de matrícula 470 e 3.827 do CRI de Chapada dos Guimarães, porém o pleito foi indeferido e a decisão também determinou que se desse prosseguimento na arrematação e imissão de posse do arrematante, o que constitui a decisão ora agravada.
Busca o agravante a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da arrematação, uma vez que já foi autorizada a imissão do arrematante na posse.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, o agravante não logrou demonstrar que estivesse efetivamente alheio aos trâmites processuais que levaram à arrematação dos imóveis de sua propriedade, mormente porque a nova advogada Dra Ludmila Rodrigues se habilitou no processo em 12.01.2022, porém a procuração lhe foi outorgada em 22.02.2021 (ID 73564111) e há registros de que esta monitora o feito desde 29.03.2021, enquanto o leilão somente foi realizado em dezembro daquele ano.
Ou seja, passados mais de dois anos do falecimento do antigo patrono, a nova representante do agravante recebeu a procuração para representá-lo em Juízo em 22.02.2021, porém somente efetivou a sua habilitação nos autos um ano depois (12.01.2022), embora acompanhasse pelo sistema do PJe a evolução do processo desde 29.03.2021.
Realça-se que, com base nesses acontecimentos, fica difícil crer que a nova advogada, já tendo recebido o documento procuratório e tendo consultado o andamento processual no sistema, não tivesse tido conhecimento do processo de leilão e arrematação.
Porém, aparentemente, após uma tramitação de quase 30 anos do processo executivo, optou por se habilitar somente após a arrematação dos bens no leilão e pleitear a sua nulidade.
No que diz respeito à nulidade pela falta de atenção às formalidades legais exigidas durante a realização do leilão e da arrematação, essa deverá ser objeto de análise mais detalhada, o que não se compatibiliza com o pedido de tutela de urgência.
Isso posto, não se verifica a possibilidade de concessão, pelo menos em sede de cognição sumária, do efeito suspensivo que teria o condão de interromper o procedimento de imissão do arrematante na posse dos imóveis.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6